Tribunal: STF
Processo: ARE 1355739
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO E COM NOMEAÇÃO ANTERIOR À CRFB/1988 (01/06/1981). ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO (ART. 40, § 19). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA (FL. 77). SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LJE). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, DO CPC C/C ART. 55, DA LJE)” (eDOC 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recorrido ingressou no serviço público sem concurso público no ano de 1981 e que, portanto, não possui direito a ser beneficiado com vantagens próprias de servidor efetivo (eDOC 8, p. 10).



    Argumenta-se que ainda que o servidor seja beneficiário da estabilidade extraordinária do art. 19, do ADCT, tal fato não lhe asseguraria o gozo de vantagens próprias de servidores efetivos (eDOC 8, p. 10). 



    Relata-se, ainda, que o tratamento como se servidor efetivo fosse lhe foi dispensado apenas a partir da alteração na Constituição do Estado do Acre promovida pela Emenda Constitucional nº 38/2005 (eDOC 8, p. 8). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo artigo 19 do ADCT, embora tenham direito à estabilidade, não detém as vantagens próprias dos cargos efetivos, para os quais se exige aprovação em concurso público. Confira-se a propósito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a progressão funcional. Precedentes. 2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1286380 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.03.2022)



    “I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará” (ADI 289, Rel. Min. Sepulveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 16.03.2007)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o abono permanência não configura vantagem própria do plano de carreira do cargo ocupado, motivo pelo qual não incidiria no caso a vedação de extensão da vantagem mencionada. Nesse sentido, o acórdão recorrido manteve as diretrizes seguida pela sentença, que concedeu ao recorrido o direito a receber o abono permanência nos seguintes termos: 



    “O que define bem a situação aqui presente é um fato jurídico, por demais relevante, esclarecendo que o abono de permanência não está inserido no rol de VANTAGENS DO PLANO DE CARREIRA da SEFAZ. 



    Portanto, da conjugação da LCE 39/93, artigo 282, § 4º, com a Lei Estadual nº 2.265/2010, artigo 23, contata-se que não há expressa vedação legal que impeça o reconhecimento do direito da autora à percepção do abono permanência” (eDOC 4, p. 24-25)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte no que se refere à distinção entre a estabilidade e efetividade, notadamente para a extensão de vantagens apenas conferidas a servidores investidos em cargo de provimento efetivo, após a devida aprovação em concurso público.



    Diga-se, ainda, que a Emenda Constitucional nº 38/2005, que alterou a Constituição do Estado do Acre para tornar efetivos os agentes públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, foi declarado inconstitucional por decisão desta Corte constitucional no julgamento da ADI 3609, conforme acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3609, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)



    Nesse mesmo sentido, confira-se a tese firmada por ocasião do julgamento do tema 1157 da repercussão geral: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’.” (ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 4.4.2022)



    Ademais, acrescente-se que os precedentes indicados não fazem distinção entre vantagens do plano de carreira e vantagens extensíveis a todos os servidores públicos, sendo certo que o único requisito imposto é a prévia aprovação em concurso público para fins de efetivação do agente no cargo público. 



    Por fim, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos análogos ao presente: ARE 1355735, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.3.2022; e ARE 1355439, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.2.2022.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Tendo em vista a fixação de honorários advocatícios pela origem (eDOC 7, p. 1), inverto os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente